Tribunal: TJDFT
Processo: 0010329-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. REJULGAMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Deve ser reconhecida omissão, se após o provimento parcial dos embargos de declaração, deixa-se de alterar as verbas sucumbenciais correspondentes.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.